Tribunal: TJSP
Processo: 1001726-08.2019.8.26.0137
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636452
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001726-08.2019.8.26.0137, da Comarca de Cerquilho, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é apelada
LEONICE CHERAGATTI GONÇALVES (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-08.2019.8.26.0137 -Voto no 47737
2
Voto no 47.737
Apelação Cível no 1001726-08.2019.8.26.0137
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Leonice Cheragatti Gonçalves
Comarca: Cerquilho
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
Ação de busca e apreensão de veículo - Extinção da ação –
Artigo 485, III, do CPC - Intimação do autor por carta – AR
juntado aos autos - Decurso do prazo legal para manifestação
do autor não comprovado – Necessidade de certificação de que
o requerente não promoveu o ato que lhe incumbia – Sentença
anulada - Apelo provido.
BV
FINANCEIRA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO ajuizou ação de busca e apreensão contra LEONICE
CHERAGATTI GONÇALVES, que foi julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos 485, inciso III, do Código de Processo Civil.
Inconformada, a autora recorre. Alude a inaplicabilidade do artigo 1.010,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-08.2019.8.26.0137 -Voto no 47737
3
§1o, do CPC, vez que a intimação da parte apelada não se trata de requisito essencial
para conhecimento do recurso, mas, caso se entenda por sua imprescindibilidade, requer
a expedição de ofícios aos sistemas integrados da Receita Federal e do Banco Central
para localização de endereço válido. Afirma que a extinção da ação foi prematura e que
há possibilidade de grave lesão e de prejuízo apenas à requerente, havendo excesso de
formalismo da sentença. Alega que, após ser intimada, manifestou-se no prazo,
pugnando pela suspensão do feito “para intensificar as tratativas de acordo com a parte
contrária, fornecendo métodos alternativos para saldar o débito com o fim de garantir a
resolução do conflito de maneira mais benéfica possível para ambas as partes,
encerrando, desta forma, o litígio processual”. Ressalta ainda a incidência dos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade e da eficiência. Assim, pleiteia a cassação da
sentença, determinando-se o prosseguimento da ação.
Este é o relatório.
Conforme consta da inicial, as partes firmaram contrato de financiamento
(fls. 15/16), com garantia de alienação fiduciária de veículo, tendo havido,
posteriormente, a renegociação do débito (fls. 17/19).
A ré tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento a partir da
parcela 02, com vencimento em 30/04/2019.
Expediu-se a notificação, que foi devidamente recebida pela própria
requerida no endereço constante do contrato - fls. 21/22.
Entendendo comprovada a inadimplência e a mora, o Magistrado deferiu
a liminar de busca e apreensão do veículo fls. 33/34.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-08.2019.8.26.0137 -Voto no 47737
4
Expediu-se o competente Mandado fls. 35, tendo o Sr. Oficial de
Justiça certificado que dirigiu-se ao endereço informado e que deixou de proceder à
apreensão do veículo Hyundai/ i30, prata, placas emo-7801, por não localizá-lo e que,
“Conforme informações da Sra. Leonice, o veículo encontra-se com o filho dela - Sr.
Michael Anderson Gonçalves que está residindo na cidade de TIETÊ/SP Á RUA BOM
JESUS, 128 E que irá se mudar em breve” fls. 37.
Instada a autora a se manifestar sobre a certidão de fls. 37, ela quedou-se
inerte, certificando-se o decurso do prazo legal - fls. 38/40.
Às fls. 41, foi ela intimada por Carta para dar andamento ao feito em 5
dias, nos termos do art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, juntando-se aos autos o
AR devidamente assinado fls. 43.
Após, houve o sentenciamento, tendo o MM. Juiz de Direito entendido
que a autora não providenciou o regular andamento do feito, apesar de intimada,
julgando, assim, extinta a ação, com fundamento no artigo 485, III, do CPC.
Com o devido respeito a entendimento diverso, creio que deve ser
acolhido o apelo.
A requerente foi intimada por carta para dar andamento ao feito em 04 de
maio de 2020, sendo o AR datado de 13 de maio de 2020.
A sentença, por sua vez, foi proferida em 20 de maio de 2020, sem que
antes constasse nos autos a certificação do decurso do prazo legal para que a autora se
manifestasse.
Esta indicação, ao meu juízo, seria indispensável a comprovar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001726-08.2019.8.26.0137 -Voto no 47737
5
apelante realmente deixou de promover o ato que lhe incumbia e que, por consequência,
a extinção do feito seria decretada.
Assim, pelo motivo acima afirmado, entendo ter sido prematura a
decisão que impôs a extinção da ação.
Isto posto, dou provimento ao apelo para anular a sentença, devendo a
ação prosseguir nos seus exatos termos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator